Tribunal: TJSP
Processo: 3002044-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão que acolheu a impugnação, deferindo a compensação dos honorários advocatícios devidos pela agravada com aqueles devidos pela Fazenda Estadual – Pretensão de reforma – Cabimento – Ausência do preenchimento dos requisitos dos arts. 368 e ss. do CC – Honorários advocatícios sucumbenciais, que pertencem aos procuradores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão que acolheu a impugnação, deferindo a compensação dos honorários advocatícios devidos pela agravada com aqueles devidos pela Fazenda Estadual – Pretensão de reforma – Cabimento – Ausência do preenchimento dos requisitos dos arts. 368 e ss. do CC – Honorários advocatícios sucumbenciais, que pertencem aos procuradores estaduais e não ao Estado, inexistindo a necessária identidade subjetiva para fins de compensação de valores – Vedação expressa contida no § 14, do art. 85 do CPC – Decisão reformada - Recurso provido.